Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-24.2018.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-24.2018.8.14.0079

APELANTE: CATARINO LIMA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0000701-24.2018.8.14.0079.

COMARCA: BREVES – 1ª VARA DE BREVES E DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE.

APELANTE:
CATARINO LIMA BARBOSA.

ADVOGADO: TALISMAN MORAES – OAB-PA Nº 2.999.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 116.343/06.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando detidamente os autos, verifica-se
a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual, onde foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa,
não há que se falar, portanto, em atipicidade de conduta ou de provas insuficientes que possam a obstar a manutenção da condenação do apelante, seja no que se refere à autoria, seja pertinente à materialidade do delito.

2.
Não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente, nos moldes do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão, os depoimentos das testemunhas, a quantidade e a forma de armazenamento das drogas apreendidas.

3.
Dessa forma, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Catarino Lima Barbosa
,
por intermédio de Advogado, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que o
condenou, pelo concurso material de crimes, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, sendo:

a)

07 (sete) meses de detenção
,
pela
prática da infração penal prevista no art. 129, §9º, do Código Penal;

b)

05 anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela
prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Consta da den
ú
ncia, que no dia 12/02/2018, a Pol
í
cia Civil recebeu informação de que CATARINO estaria vindo de Breves em direção a Bagre, na embarcação “Comandante Gomes”, trazendo consigo significativa quantidade de entorpecentes, com o fito de distribuir e comercializar no Munic
í
pio de Bagre.

Isto posto, a Pol
í
cia Civil foi até a hidrovi
á
ria do Munic
í
pio aguardar a chegada da referida embarcação. Ao chegar em Bagre, CATARINO teria percebido a movimentação das autoridades locais, raz
ã
o pela qual teria tentado se esconder dentro de uma caixa d
’
água - ainda no interior da embarcação “Comandante Gomes”, contudo, n
ã
o logrou êxito e foi localizado, assim como, fora encontrado em seus pertences 26 (vinte e seis) porções de subst
â
ncia semelhante a maconha, consoante exposto no auto de constatação provisório.

Ainda em dilig
ê
ncia da embarcação, ap
ó
s varredura, foi localizada a companheira do acusado, KELLE KEROLAY, a qual estava nitidamente lesionada, no interior de um camarote. KELLE suscitou que, na data do embarque, CATARINO teria desferido socos e golpes com um pedaço de pau na VÍTIMA, conforme auto de exame de les
ã
o corporal, posto que teria chegado ao conhecimento do ACUSADO que KELLE havia ido a uma festa dan
ç
ante desacompanhada, razão pela qual decidiu retornar para Bagre na data em quest
ã
o, quando notou que CATARINO igualmente teria ingressado na embarcação “Comandante Gomes”, o que a fez procurar abrigo em um dos camarotes do referido transporte.”

O apelante pugna pela absolvição diante da atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de porte para consumo pessoal, disposto no art. 28 da Lei de Drogas.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque Da Silva
, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente
,
o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, conheço o recurso de Apelação.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial (ID. nº 5452934 e nº 5452931); depoimentos testemunhais (ID nº 5452944, Termo de audiência págs. 01-04, ID nº 5452950, Termo de audiência págs. 01-02); laudo (ID nº 5452939, págs. 02-03) atestando que
“(...). a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabidinol), princípio ativo da Cannabis sativa L, popularmente conhecida vulgarmente como MACONHA.” (...).

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações das testemunhas, conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 545953, págs. 02-03), em que Hélio Souza Neto, Iwisson Bruno da Silva de Oliveira, Izolina Batista da Silva e Sílvio Hidekazu Ikikame, narraram os fatos, imputando a autoria delitiva ao recorrente.

Da Alegada Atipicidade da Conduta e Absolvição por Insuficiência de Provas.

Pugnou a defesa pela absolvição ante a ausência de provas para a condenação do apelante
Catarino Lima Barbosa
, em relação ao crime de tráfico de drogas, devendo ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Cumpre destacar que quanto ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
não merece prosperar
.

Analisando detidamente os autos, vejo que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas na instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Assim, quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial (ID. nº 5452934 e nº 5452931); depoimentos testemunhais (ID nº 5452944, Termo de audiência págs. 01-04, ID nº 5452950, Termo de audiência págs. 01-02); laudo (ID nº 5452939, págs. 02-03)
, constatando que as 26 (vinte e seis) embalagens de substância entorpecente encontrados pesavam 15,346 gramas da substância conhecida popularmente como Maconha.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo, no trecho da
sentença condenatória, ID nº 5452953
:

(...) A testemunha IZOLINA informa que foi de barco para Breves tirar dinheiro no banco, após, quando se dirigiu ao barco para voltar para Bagre, viu KELLE chorando bastante e muito nervosa, com hematomas no rosto e no braço, ao falar com KELLE, ela disse que seu companheiro havia lhe agredido e pediu ajuda para escondê-la dele. Após, viu e ouviu que um homem estava procurando por KELLE no barco, sendo que em Bagre ficou sabendo que ele havia sido preso e pensava que a prisão teria sido em decorrência da agressão. A testemunha HELIO, Policial Militar, informa que recebeu um chamado da Polícia Civil para que desse apoio abordagem a uma embarcação, para verificar a existência de um indivíduo que estaria com drogas. HELIO informa que se dirigiu, junto com a Polícia Civil, à embarcação e fizeram o procedimento de averiguação, ocasião em que a Polícia Civil encontrou CATARINO, HELIO também tomou conhecimento na ocasião que a companheira de CATARINO, KELLE, havia sido agredida por ele, conforme a própria vítima havia relatado naquele momento e HELIO verificou as lesões. HELIO informa que lhe foi dito pelos policiais civis, Delegado Marcos e IPC Silvio, que CATARINO foi encontrado na caixa d’agua e as drogas foram encontradas nas coisas de CATARINO. A testemunha IWISSON, Policial Militar, informa que recebeu um chamado da Polícia Civil para que desse apoio abordagem a uma embarcação, para verificar a existência de um indivíduo que praticado um crime de violência doméstica. IWISSON informa que se dirigiu, junto com a Polícia Civil, à embarcação e fizeram o procedimento de averiguação, ocasião em que a Polícia Civil encontrou CATARINO e as drogas. A testemunha SILVIO, Investigador da Polícia Civil, informa que recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria vindo numa embarcação com drogas, a polícia civil solicitou apoio da polícia militar e se dirigiram ao porto para averiguação da embarcação. No local, fizeram a abordagem e encontraram CATARINO escondido na caixa d’agua e as drogas no meio das coisas dele. SILVIO informa que o próprio CATARINO apontou/entregou suas coisas ao policial civil, que averiguou e encontrou as drogas. O denunciado CATARINO informa que já foi condenado por roubo, cumprindo metade da pena e estava foragido. Informa que não procede a denúncia no que diz respeito ao crime que lhe é imputado (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois apresentou suas coisas e no momento não havia nada de drogas, que a droga apareceu na delegacia. Quanto ao crime de lesão corporal, informa que não agrediu KELLE, que somente discutiram, pois ela havia ido para uma festa sozinha, por isso ela teria tido raiva e dito que foi agredida por CATARINO, que também não sabe quem ocasionou as lesões em KELLE. Informa que se escondeu na caixa d’agua por medo da polícia. (...).

Dos testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que
as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente
, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o apelante realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em atipicidade delitiva ou insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do paciente, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:

APELAÇÃO PENAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA COMPROVADA. PENA BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Inviável a absolvição ou a desclassificação para usuário quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. - Condição de usuário que não afasta a traficância 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, dentre elas, guardar e ter em depósito substância entorpecente, sendo que a prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. A pena base será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. In casu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA. 5. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da pena da ré ALDANIRA VIANA ROCHA fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, cabe ajustá-lo. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DA APELANTE ALDANIRA VIANA ROCHA PARA O SEMIABERTO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04042826-25, 180.676, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-19, publicado em 2017-09-21).

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

De outra banda vejo que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados,
os quais foram ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo
, não havendo incongruências nos depoimentos prestados pelos agentes.

Ademais, como se verifica na sentença condenatória, há o relato de uma testemunha, mulher, Izolina, que não é policial e está em consonância com as demais provas juntadas aos autos.

Dessa maneira, não tem razão o recorrente em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade delitiva ou insuficiência de provas, pois
o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao apelante
.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo
improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, nos moldes do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais, bem como da quantidade e armazenamento das drogas apreendidas.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário,
não merecendo ser acolhida a referida tese defensiva.

Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA - Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

2.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 03 do IPL, laudo de constatação provisória, fl. 21 do IPL e laudo de exame toxicológico definitivo, juntando à fl. 34 dos autos.

3. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual. 4. O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente válidos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

5. o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

6.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

7.

Em sendo assim, a prova material, aliado aos depoimentos testemunhais, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas.

10.

O PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENA DE MULTA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual é aplica em alinhamento com a reprimenda corporal, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Com relação a ausência de condições financeiras do réu para arcar com as multas, deve ser alegado junto ao juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista que é o competente para, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas para o cumprimento da reprimenda pecuniária.

12. A detração da pena, igualmente, deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA. Processo nº 2020.02120416-70, Acórdão nº 214.675, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30)

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço do recurso, porém, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém, 27 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/06/2022